Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Waldemiro Soletti e Sady Elias Soletti em face da decisão[1] que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, dentre outras medidas, julgara desnecessária a apresentação dos Slips Xer 712 originais ou não murchados. Segundo o provimento guerreado, “existem centenas, quiçá milhares, de liquidações semelhantes a esta em tramitação na Justiça do DF, onde em muitos casos o Banco do Brasil apresentou as informações pelo Slip/Xer712 e depois juntou, por ordem inclusive deste juízo, aquele denominado ‘Slip/Xer712 original ou não-murchado’” e “em nenhum processo, como é evidente, houve alegação comprovada de que as informações no sentido de que o Banco do Brasil produziu prova falsa, com a emissão das informações num novo SLIP/XER712, quando comparados com o original[2].” Destacara o julgado, outrossim, que o agravado, como instituição financeira oficial do Governo Federal, autorizada a funcionar pelo Banco Central em compromisso com a escrituração de suas contas, juntara aos autos documentos que, embora emitidos ou impressos nos dias atuais, possuem as mesmas informações daqueles impressos no passado, pois oriundos do mesmo sistema de escrituração da instituição financeira, ainda que sua formatação de apresentação tenha experimentado alteração ao logo do tempo. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja debitada ao agravado a obrigação de exibir os Slips/Xer necessários à confecção dos cálculos de liquidação do julgado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentaram, inicialmente, que manejam em desfavor do agravado liquidação provisória individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União. Esclareceram que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural e subsistentes no mês de março de 1990. Sustentaram que, conquanto o agravado tenha coligido aos autos alguns documentos, os elementos materiais exibidos são insuficientes para a liquidação do julgado. Pontuaram que a finalidade do procedimento liquidatório é precipuamente obter os Slips/Xer das cédulas de crédito bancário que concertaram com o agravado. Observaram que, sob essa ótica, não afigura-se escorreita a decisão guerreada, que dispensara a instituição financeira da obrigação de apresentar os Slips/Xer originais ou “não murchados” pertinentes às operações contratadas. Informaram que não possuem toda a documentação necessária para a confecção dos cálculos de liquidação que está em posse do agravado. Esclareceram que as cédulas de crédito rural coligidas aos autos apenas evidenciam a relação material havida entre as partes, mas não positivam os valores utilizados na sua quitação. Acresceram que o agravado, por ser instituição financeira, possui em seu sistema informatizado todas as informações necessárias para a liquidação da sentença e, por esse motivo, deve ser intimado a exibir os extratos microfilmados das cédulas de crédito rurais contratadas. Salientaram que o agravado não apresentara sequer a cópia do Slip/Xer das operações, não sobejando possível negar a fornecer os documentos necessários para a liquidação do julgado, diante da natureza consumerista do vínculo. Registraram que “considerando plenamente demonstrada a existência da relação contratual que deu azo à presente demanda, requer a parte seja acolhido o presente Agravo de Instrumento para que o Banco Agravado seja, intimado a apresentar a conta gráfica evolutiva do saldo devedor das operações supra indicadas, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, sob pena de serem considerados corretos os cálculos que vierem a ser apresentados[3].” Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicaram, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Waldemiro Soletti e Sady Elias Soletti em face da decisão[4] que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, dentre outras medidas, julgara desnecessária a apresentação dos Slips Xer 712 originais ou não murchados. Segundo o provimento guerreado, “existem centenas, quiçá milhares, de liquidações semelhantes a esta em tramitação na Justiça do DF, onde em muitos casos o Banco do Brasil apresentou as informações pelo Slip/Xer712 e depois juntou, por ordem inclusive deste juízo, aquele denominado ‘Slip/Xer712 original ou não-murchado’” e “em nenhum processo, como é evidente, houve alegação comprovada de que as informações no sentido de que o Banco do Brasil produziu prova falsa, com a emissão das informações num novo SLIP/XER712, quando comparados com o original[5].” Destacara o julgado, outrossim, que o agravado, como instituição financeira oficial do Governo Federal, autorizada a funcionar pelo Banco Central em compromisso com a escrituração de suas contas, juntara aos autos documentos que, embora emitidos ou impressos nos dias atuais, possuem as mesmas informações daqueles impressos no passado, pois oriundos do mesmo sistema de escrituração da instituição financeira, ainda que sua formatação de apresentação tenha experimentado alteração ao logo do tempo. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja debitada ao agravado a obrigação de exibir os Slips/Xer necessários à confecção dos cálculos de liquidação do julgado. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se debitar ao agravado a obrigação de exibir “ Slips/Xer 712 originais ou ‘não murchados’”, correspondentes às cédulas de crédito rurais contratadas pelos agravantes. Segundo o provimento guerreado, prescindível a exibição dos ludidos demonstrativos, porquanto as cópias desses documentos, já exibidas, são suficientes para a elaboração dos cálculos de liquidação do julgado, devendo ser assimiladas como verídicas as informações neles reproduzidas. De sua vez, sustentam os agravantes que a instituição financeira não coligira sequer as cópias dos Slips/Xer 712 e os elementos materiais apresentados não permitem a liquidação do crédito executado tendo em vista que não evidenciam a evolução gráfica e analítica do saldo devedor, não positivam o valor dos recursos liberados e dos pagamentos realizados pelos mutuários. Delimitado o objeto do inconformismo, conforme pontuado, os agravantes manejam em desfavor do agravado liquidação individual de sentença de natureza provisória, lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almejam os agravantes, na liquidação de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertaram com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o ora agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) A União e o agravado aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O agravado, na sequência, aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando o aviamento de pretensões individuais aparelhadas pelo título executivo que até momento sobeja hígido. Alinhadas essas considerações ilustrativas, infere-se que, ao menos por ora, a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Inicialmente deve ser registrado que, na hipótese, os agravantes já comprovaram a efetiva quitação a maior do débito que lhes fora fomentado através das cédulas rurais pignoratícias no 89/01342-5[6], 89/01341-7[7] e 88/00232-2[8], que contrataram com o agravado, circunstância que fora reconhecida pelo próprio banco. Com efeito, as cédulas de crédito rurais coligidas aos autos foram firmadas nas datas de 28.12.1989, 28.12.1989 e 10.03.1988, com vencimentos, respectivamente, em 21.06.1990, 21.06.1990 e 10.06.1990, donde deflui que, no reajuste do saldo devedor da avença firmada entre as partes, no mês de março de 1990, fora utilizado o IPC de 84,32%, ao invés do BTN de 41,28%. Nesse contexto, a relação jurídica havida entre as partes fora alcançada pelo título liquidando, que condenara o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior. Ou seja, o título assegura aos mutuários a repetição de eventual indébito proveniente da modulação da forma de correção do débito. Assim, a quitação a maior é presumida, sobejando aferir o importe correspondente à diferença individualizada. Para aferição do exato valor do crédito executado, o agravado deve exibir os extratos correspondentes às operações relativas às cédulas de crédito rurais firmadas com os agravantes. Aludidos demonstrativos[9], com efeito, foram coligidos pelo agravado aos autos da liquidação de sentença subjacente, somente não foram colacionados os originais, datados da época da contratação. Note-se que os Slips/Xer acostados aos autos pelo agravado foram confeccionados por setor da própria instituição financeira responsável para elaboração de cálculos judiciais. A toda evidência, portanto, os demonstrativos foram lastreados nas informações constantes do sistema de dados do banco. Conforme se infere da documentação exibida pelo agravado, “até 16/01/1989 os valores estão murchados e não convertidos. Deverão ser multiplicados por mil[10].” Os agravantes, de sua vez, cingiram-se a afirmar que a documentação coligida seria imprestável para a liquidação do julgado. Nesse contexto, passível de indagação sobre quais documentos seriam necessários para apurar o valor do crédito executado, porquanto os documentos apresentados pela instituição financeira, segundo a ótica dos agravantes, não são hábeis à liquidação. O que sobeja, nessa análise é que somente o perito a ser nomeado pelo Juízo é que detém expertise para afirmar a imprestabilidade da documentação exibida pelo agravado e eventual necessidade de complementação dos documentos já exibidos. Salienta-se que, nas diversas ações similares distribuídas a essa Relatoria, os documentos exibidos pelo agravado permitem a confecção da perícia necessária para a apuração do valor do crédito executado. No caso, ademais, os documentos reputados “não exibidos” foram apresentados, tendo sido impugnados, devendo ser relegado para a perícia a apuração de sua idoneidade e conformação com o defendido pelo banco. Do alinhado emerge que o aduzido pelos agravantes acerca da imprestabilidade dos documentos relacionados às cédulas de crédito rurais exibidos pelo agravado para a liquidação do julgado ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162575133 - Pág. 1/9 (fls. 247/255) – liquidação de sentença. [2] - ID Num. 162575133 - Pág. 8 (fl. 254) – liquidação de sentença [3] - ID Num. 48935936 - Pág. 7 (fl. 8). [4] - ID Num. 162575133 - Pág. 1/9 (fls. 247/255) – liquidação de sentença. [5] - ID Num. 162575133 - Pág. 8 (fl. 254) – liquidação de sentença [6] - ID Num. 151545360 – Pág. 1/2 (fls. 116/177) – liquidação de sentença. [7] - ID Num.151545360 – Pág. 3/5 (fls. 118/119) – liquidação de sentença. [8] - ID Num. 151545360 – Pág. 6/7 (fls. 120/121) – liquidação de sentença. [9] - ID Num. 159958743 - Pág. 1 a ID Num. 159960497 - Pág. 2 (fls. 205/229) – liquidação de sentença. [10] - ID Num. 159958743 - Pág. 1 (fl. 205) – liquidação de sentença.